Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição endereçada a mim por Rodrigo Tacla Duran, na qual afirma que



    “[...] Eminente Ministro, não obstante a ordem emanada por Vossa Excelência, verificamos que o D. MPF/PR, inconformado com a decisão deste E. STF, vem tumultuando os autos da ação penal 5019961- 43.2017.4.04.7000, e tentando lograr marcha processual no bojo daquela ação penal, em flagrante e manifesto descumprimento do referido decisum da lavra de Vossa Excelência, em um primeiro momento, mediante a interposição de recurso em sentido estrito – evento_248 (doc. 03), contra a r. decisão proferida pelo r. juízo que revogou o mandado de segregação cautelar. 



    A r. decisão recorrida – Evento_229 (doc. 02) foi proferida em cumprimento ao decisum proferido por Vossa Excelência, que determina a suspensão cautelar do feito em virtude do dano ao status libertatis de Rodrigo Tacla Duran.



     Do mesmo modo, em um segundo momento, ainda nesta senda tumultuária, buscando evitar a suspensão da ação penal em tela, o D.MPF/PR, em manifesto inconformismo com o decidido pelo E. STF, que determinou a suspensão da ação penal, tenta burlar mediante bypass processual a r. decisão proferida por Vossa Excelência, com o fito de dar marcha processual à parte desta ação penal, de maneira enviesada utilizando-se de jurisdição alienígena, via interposição de correição parcial (doc. 04), direta ao E. TRF/4, requerendo – pasme, Eminente Ministro, a ousadia e afrontamento a esta Suprema Corte – com o fito de que se mantenha parte da persecução penal em jurisdição alienígena, visando ‘o desenvolvimento regular do feito criminal’. 



    Em outras palavras, o membro do D. MPF/PR pretende dar, em outra jurisdição, desenvolvimento regular do feito criminal, que se encontra suspenso pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal! 9. - Destarte, em decorrência da suspensão das ações penais supra, por determinação de Vossa Excelência, o recurso em sentido estrito e a correição parcial interpostos pelo D.MPF/PR, no bojo da ação penal 5019961-43.2017.4.04.7000, devem ser suspensos, aos efeitos de manter a autoridade do decisum emanado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, rememoro que, em 13/3/2023, determinei,



    “[...] cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5018184-86.2018.4.04.7000 e 5019961-43.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, em relação a Rodrigo Tacla Duran, até ulterior deliberação sobre o pleito aqui formulado.” (doc. eletrônico 1354)



    Ao menos em juízo sumário, as informações trazidas na petição sob exame fazem crer que os atos praticados nas ações penais acima indicadas destoam daquilo que foi determinado, por envolver medidas processuais tomadas pela acusação, em caráter incidental, que são claramente correlatas às ações suspensas, e que possuem manifesta relação de dependência com a ordem emitida por esta Suprema Corte.



    Diante do exposto, defiro o pedido formulado e, em decorrência da suspensão das Ações Penais 5018184-86.2018.4.04.7000 e 5019961-43.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, determino a suspensão do recurso em sentido estrito e da correição parcial, interpostos - nessa última ação - pelo Ministério Público Federal, até que haja ulterior determinação desta Suprema Corte.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, para ciência, cumprimento e para que sejam prestadas informações complementares sobre os fatos aqui narrados, no prazo de 10 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator